Tribunal: TCU
Processo: 004.645/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3868/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.645/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Maria Negreira Souto (XXX.361.337-XX); Cezar Aloisio Pascoa Braga (XXX.797.096-XX); Paula Novaes de Valença (XXX.844.158-XX); Paulo Fernando dos Santos Fernandes (XXX.425.157-XX); Tiago Vinicios Policarpo Cortes (XXX.342.627-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense - UFF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.